Tribunal: TJDFT
Processo: 0749599-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749599-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO BORGES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Diego Borges Gomes em face da r. decisão (ID 53620649, fls. 47/48) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DFLEGAL, indeferiu requerimento de tutela de urgência cujo objeto é obstar eventuais e futuros atos demolitórios por parte do Agravado. Alega, em resumo, que foi alvo de operação do DF Legal na qual foi demolido o mudo da chácara que adquiriu por meio de cessão de direitos. Assevera que o ato de cercamento da área é legal e independe de prévia autorização dos órgãos públicos. Destaca que, por ter intenção de reconstruir o muro e temer que possa haver novas fiscalizações que tenham por consequência a demolição da obra, busca, por meio da ação proposta, ordem que obste ação demolitória por parte dos órgãos públicos, o que foi indeferido pelo d. Juízo a quo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para “impedir qualquer ato DEMOLITÓRIO, por parte das Agravadas, no endereço Chácara Número 43-A, Gleba B, Recanto da Felicidade, DF-001, KM 251, Ponte Alta Norte – Gama, CEP: 72426-060" até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante defende que a ação demolitória já ocorrida no terreno foi indevida, mas não há documentos que demonstrem os fundamentos da ação perpetrada pelo DF Legal. Os atos públicos gozam de presunção de legitimidade e, sob essa perspectiva, não há como, com base em simples afirmações da parte, presumir que eventuais ilegalidades perpetradas possam voltar a ocorrer e, assim, conceder um salvo conduto para que a parte construa imune às ações fiscalizadoras dos órgãos constituídos. Nesse cenário, possíveis decisões do d. Juízo a quo demandam o contraditório e a devida instrução processual, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito nesta sede liminar. O periculum in mora também não está evidenciado, pois o muro erguido antes já foi demolido e o Agravante não demonstrou, com base em fatos concretos, a possibilidade de perecimento de direito caso a obra não seja imediatamente realizada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator